Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738878-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSAS ADVOGADOS RECORRIDAS: BSB - SUBS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS E ELIANE VIEIRA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA MULTA COMPENSATÓRIA APÓS O IMPLEMENTO DO TERMO FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E A ENTREGA ESPONTÂNEA DAS CHAVES EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. INÉPCIA DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMULAÇÃO DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. INVALIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MORA NÃO PURGADA. COBRANÇA INCABÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DERROTA MÍNIMA. NÃO RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESIGUAL. 1. Sem a formulação de pedido específico de reforma da sentença, em relação à alegação, feita nas razões da apelação, de que ocorreu a perda do objeto do pedido de condenação ao pagamento da multa compensatória, tendo em vista que não foi observado o artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil, o recurso mostra-se manifestamente inepto, nos termos do artigo 330, inciso I, § 1o, inciso I, do mesmo Código. 2. Não é possível a cumulação da multa compensatória com a multa moratória previstas no contrato de locação, na ação de despejo por falta de pagamento, quando originadas do mesmo fato gerador (atraso quanto ao pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios), uma vez que a pretensão ao recebimento de ambas as sanções é obstaculizada pela vedação do ne bis in idem, para evitar o enriquecimento sem causa. 3. Segundo o artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.245/1991, com a redação dada pela Lei n. 12.112/2009, os honorários advocatícios previstos contratualmente são exigíveis apenas se houver a purgação da mora, de maneira que, sem que se verifique essa situação no processo, os valores exigidos a esse título, ainda que embasados no contrato de locação, devem ser excluídos do débito. 4. Reconhecida a sucumbência recíproca e desigual, as despesas processuais e honorários advocatícios serão distribuídas entre os litigantes proporcionalmente à quantidade de pedidos deduzidos na petição inicial e a derrota em relação a cada pleito, consoante o caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 4.1. Dessa forma, deve ser afastada a tese de sucumbência mínima. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissões no acórdão impugnado; b) artigos 1.010, inciso IV, e 330, inciso I, § 1o, inciso I, ambos do CPC, aduzindo ocorrência de perda do objeto da multa compensatória, porque, quando proferida a sentença, o prazo do contrato de locação já havia escoado por completo, transmutando-se para prazo indeterminado; c) artigos 389 do Código Civil e 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/91, asseverando que os honorários previstos contratualmente para a hipótese de inadimplemento integram o valor devido a título de perdas e danos. Aponta, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos da Lei Adjetiva Civil, argumentando que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre vencedor e vencido, bem como que, se um litigante sucumbir em parte mínima, o outro responderá por inteiro; e) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Sem indicar dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente sobre a possibilidade de cumulação da multa compensatória com a multa moratória, suscita dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão de origem dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.572.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Além disso, descabe dar trânsito ao apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.010, inciso IV, e 330, inciso I, § 1o, inciso I, ambos do CPC, pois referidos dispositivos legais, nos termos das razões da recorrente, não foram objetos de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF” (REsp n. 1.678.441/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/5/2024, DJe de 4/10/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao suposto malferimento aos artigos 389 do Código Civil e 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/91, 85, § 2o, 86, parágrafo único, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, não cabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, em relação aos artigos 389 do Código Civil e 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/91, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, quanto ao apontado dissídio jurisprudencial sobre a possibilidade de cumulação da multa compensatória com a multa moratória, o recurso não merece ser admitido, visto que a parte deixar de indicar dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente por outro tribunal atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.582.835/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020